Tribunal: STF
Processo: Rcl 16569
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
E M E N T A 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO AO FEITIO LEGAL. INEXISTÊNCIA. CARÁTER INFRINGENTE. 



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, consoante a lei de regência, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 



    3. Embargos de declaração rejeitados.